Tribunal: TJBA
Processo: 0502387-49.2016.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502387-49.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS 2ª VARA DOS FEITOS DE CON CIVEIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE AZEVEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL. NOTAS FISCAIS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação de Cobrança ajuizada por RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, visando ao recebimento de valores referentes ao fornecimento de materiais hospitalares adquiridos pelo ente público por meio do Pregão Presencial nº 016/2012, com base nas Notas Fiscais nº 77.665, 77.661, 78.135, 80/468, 80.469, 80.765, 82/108, 82/107 e 84.093. Postulou-se ainda a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação e de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A sentença reconheceu a procedência do pedido. Os autos foram remetidos à instância superior por força da remessa necessária (art. 496, I, do CPC), tendo em vista o valor da condenação e o envolvimento do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão em discussão consiste em verificar a validade da obrigação contratual de fornecimento de materiais hospitalares e a exigibilidade do pagamento pelo Município, ante a comprovação da entrega dos produtos e a ausência de prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A existência de contrato administrativo originado de licitação regular (Pregão Presencial nº 016/2012) e a comprovação da entrega dos materiais por meio de notas fiscais e documentos de recebimento juntados aos autos tornam exigível a obrigação de pagamento por parte do Município.

4- A defesa do ente público limita-se à negativa genérica do débito, sem apresentar prova robusta de quitação ou de qualquer irregularidade material na execução do contrato, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5- A jurisprudência pátria reconhece que, uma vez comprovada a prestação do serviço ou entrega do bem, o inadimplemento por parte da Administração configura enriquecimento sem causa, sendo devida a contraprestação, ainda que haja eventual vício formal na contratação.

6- A sentença aplica corretamente a atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação e os juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em conformidade com entendimento pacificado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

1- A Administração Pública está obrigada ao pagamento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou serviços regularmente licitados e devidamente entregues, sob pena de enriquecimento sem causa.

2- A negativa genérica da dívida, desacompanhada de prova de quitação ou irregularidade contratual substancial, não afasta a obrigação de pagamento.

3- É devida a correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento da obrigação e os juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, contados desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X; 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 22; CPC, art. 487, I.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10003120036532001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 16.03.2016, pub. 05.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
MANTER A SENTENÇA
em sede de Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA